Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702533-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, respectivamente, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APURAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. 1- Diante de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, é necessária a prévia liquidação do julgado perante o Juízo prolator da sentença coletiva a fim de se conhecer o valor total da condenação e, só então, definir o correto enquadramento nos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC/2015. 2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, e 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença, sob o argumento de que essa verba incide em cada processo individualmente considerado. Sustenta que, "sendo os honorários autônomos e, sendo cada uma das execuções de substituídos processuais também autônomas (decorrentes de uma relação jurídica específica com o devedor)", a mesma lógica se aplica aos honorários advindos das sentenças coletivas, quando fixados em percentual da condenação. Aponta, também, a necessária observância à aplicação do percentual previsto nos referidos §§ 3o e 4o do artigo 85 do CPC. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica contrariedade ao artigo 100, §8o, ambos da Constituição Federal. Repisa os argumentos expendidos no recurso especial e acrescenta que a verba perseguida tem natureza sucumbencial, atraindo a incidência da Súmula Vinculante n. 47/STF. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, e 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029